Tribunal: TJDFT
Processo: 0757846-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. DÍVIDA PRESCRITA. CANCELAMENTO DO GRAVAME.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para determinar ao réu a cancelar o gravame de veículo e de indenização por danos morais, em virtude de prescrição de dívida de contrato de alienação fiduciária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.

3 – Contrato de financiamento. Alienação fiduciária. Cancelamento do gravame. Compete ao agente financeiro providenciar o cancelamento do gravame que recai sobre o bem financiado tão logo sejam cumpridas as obrigações decorrentes do contrato, independentemente de qualquer requerimento (Acórdão 1315424, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA). No dia 03/10/2000, o autor firmou contrato de financiamento de veículo com o banco réu, no valor de R$ 8.211,78 (ID 36124090), a ser pago em 36 vezes. De acordo com o extrato evolutivo das prestações (ID 36124090 – pág. 3), o autor ficou inadimplente a partir da 19a parcela do financiamento. Apesar do inadimplemento, o banco réu deixou de efetuar a cobrança do débito dentro do prazo prescricional da dívida. A última parcela do financiamento deveria ter sido paga em 08/10/2003, de modo que a muito já transcorreu o prazo prescricional de 5 anos para cobrança do débito (art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil). Assim, a ocorrência de prescrição impede a cobrança da dívida pelo réu, de modo que a manutenção do gravame no veículo não pode perdurar, por configurar forma de cobrança do débito prescrito. Passado o prazo prescricional de 5 anos, contados da data em que deveria ser paga última parcela do financiamento, surge para o réu a obrigação de proceder a baixa do gravame. Nesse sentido, jurisprudência da Turma Recursal: (Acórdão 1078454, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). O fato de a dívida ter sido cedida a terceiro não interfere na obrigação do banco réu em baixar o gravame junto ao órgão de trânsito, tendo em vista que a restrição foi por ele realizada e continua vinculada a instituição financeira (ID 36124059). Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de proceder à baixa do gravame do automóvel do autor.

4 – Astreintes. A multa tem por escopo forçar o cumprimento da obrigação. A fixação de astreintes no valor de R$50,00 por dia, limitada ao valor da causa, não se mostra exagerada, de modo que se mantém. Ademais, pode o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, matéria atinente ao cumprimento de sentença, caso a obrigação de fazer não seja cumprida. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

W